Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-03.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000881-03.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: THIAGO MAURICIO DA SILVA VIANA Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA NA TÍBIA DIREITA. SEQUELA PERMANENTE SEM REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Analista de Desenvolvimento de Sistemas contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de sequela laborativamente incapacitante. O autor alegou ter sofrido fratura exposta na tíbia direita em decorrência de acidente de trajeto ocorrido em 30/05/2016, sustentando que a lesão deixou sequelas permanentes com repercussão na sua capacidade laboral. Requereu, ainda, a realização de nova perícia médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a sequela decorrente de fratura consolidada na tíbia direita, com limitação funcional leve no tornozelo, compromete de forma relevante a capacidade laboral do autor para fins de concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, à luz do Tema 416 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual exercido pelo segurado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e art. 104 do Decreto nº 3.048/99. O Tema 416 do STJ reconhece que o benefício é devido mesmo diante de lesão mínima, desde que exista repercussão na capacidade para a atividade habitual, sendo dispensável a exigência de grau mínimo de redução. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista de confiança do juízo, atestou sequela permanente leve (redução de menos de 1/3 da amplitude de movimento no tornozelo), sem repercussão funcional significativa na atividade profissional de Analista de Sistemas, que demanda predominantemente esforço intelectual e ocorre em posição sentada. A perita concluiu pela ausência de incapacidade laboral relevante, inexistência de necessidade de reabilitação e aptidão plena para a função exercida, não sendo infirmada por outras provas técnicas nos autos. A jurisprudência consolidada reconhece a força probatória do laudo judicial bem fundamentado, sendo necessária prova robusta em sentido contrário para afastá-lo, o que não foi apresentado pelo autor. A alegação de desconforto físico pontual em atividades específicas (como marcha prolongada ou subir escadas) não caracteriza redução da capacidade funcional para o desempenho da atividade habitual IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O auxílio-acidente exige demonstração de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o exercício da atividade habitual. A limitação funcional leve, sem repercussão significativa nas atribuições habituais do segurado, não justifica a concessão do benefício. O laudo pericial judicial fundamentado e técnico prevalece na ausência de prova idônea em sentido contrário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, § 4º; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, REsp 1.213.467/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.2011; TJ-BA, Apelação nº 8005251-30.2022.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 20.03.2024; TJ-PE, Apelação nº 0003224-03.2016.8.17.1370, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 01.04.2024. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000881-03.2025.8.05.0080, sendo Apelante THIAGO MAURICIO DA SILVA VIANA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.